Tribunal: STF
Processo: AP 2402
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal em face de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 2/12/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 147).



    Em 3/12/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 150):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    3. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 16/5/2025, a Defesa de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO requereu “a abertura de vistas à douta Procuradoria-Geral da República para negociação de uma medida alternativa junto a esta defesa, a fim de viabilizar o cumprimento integral do acordo de não persecução penal homologado por esta Colenda Corte Suprema” (eDoc. 167), o que deferi, em 29/5/2025 (eDoc. 169).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República não se manifestou quanto ao requerimento formulado pela Defesa (eDoc. 174).



    Em 23/10/2025, a Defesa de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO requereu, em síntese, “a alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade à comarca de São Sebastião/SP, a fim de tornar mais célere o cumprimento integral do acordo de não persecução penal homologado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 66, inciso V, alínea “g”, e 148, ambos da Lei nº 7.210/84” (eDoc. 172).



    Em 3/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que “Os documentos encaminhados pela defesa atestam que o Juízo da Execução não adotou providências adequadas para viabilizar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, conforme determinado em 17.2.2025”.



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela intimação do Juízo fiscalizador para o cumprimento imediato da decisão proferida (eDoc.177), o que acolhi, em 5/11/2025 (eDoc.179).



    Em 4/12/2025, a Defesa de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO formulou os seguintes requerimentos:



    “(a) A flexibilização da cláusula "3.2" do acordo de não persecução penal homologado perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de permitir o uso de aplicativos de mensagens instantâneas pelo Requerente para fins profissionais, já que o Estado não tem conseguido há mais de um ano proporcionar a vaga para o cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade negociada;



    (b) E, até mesmo para fins de cumprimento de tal prestação de serviço, a alteração do local de cumprimento da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade à comarca de São Sebastião/SP; tudo para tornar mais célere o cumprimento integral do acordo de não persecução penal homologado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos dos artigos 66, inciso V, alínea "g", e 148, ambos da Lei nº 7.210 /84.



    (e) Ainda, caso Vossa Excelência entenda que, diante dos entraves a respeito da cláusula 3.1, é possível a renegociação daquela cláusula, requer-se a abertura de vistas específica para o Ministério Público negociar uma alternativa, como, por exemplo, o pagamento de uma multa ou eventual outra limitação a direitos do Requerente”.



     Em 9/12/2025, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ilhabela/SP encaminhou informações acerca do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu, salientando que “visando conferir efetividade ao acordo de não persecução penal tal como homologado pelo eminente Relator e, ao mesmo tempo, buscando dar exato cumprimento às determinações desta Corte Suprema, consulto Vossa Excelência acerca da possibilidade de se autorizar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade na comarca vizinha de São Sebastião, conforme aventado pelo beneficiado ou sua substituição por outra medida passível de cumprimento imediato nesta comarca”(eDoc.190).



    Com vistas dos autos, Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “alteração do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade para a comarca de São Sebastião/SP, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação pactuada” (eDoc. 193). 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ilhabela/SP não adotou as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da decisão, datada de 17/2/2025, que determinei o imediato cumprimento da prestação de serviços à comunidade, prevista na cláusula 3.1 do Acordo de Não Persecução Penal homologado (eDoc. 158). 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do local de cumprimento da prestação de serviços à comunidade para a comarca de São Sebastião/SP, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação pactuada no Acordo de Não Persecução Penal homologado entre a Procuradoria-Geral da República e GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO (CPF nº477.118.668-52) (eDoc. 150).



    OFICIE-SE ao Juízo da  1ª Vara da Comarca de Ilhabela/SP e ao Juízo da Comarca de São Sebastião/SP, com cópia desta Decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente